Tribunal: TJMT
Processo: 1043315-04.2025.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043315-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILLY VITORIA LIMA DA SILVA - CPF: 061.752.511-05 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

RECURSOS INOMINADOS Nº 1043315-04.2025.8.11.0002

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: CAMILLY VITORIA LIMA DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OBSERVADA (INTIMAÇÃO EXCLUSIVA).
RECURSO DA RÉ:
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS (LINHA FINAL 5154). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A ANUÊNCIA. CANCELAMENTO DA LINHA MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO DA AUTORA:
COBRANÇA INDEVIDA. ANOTAÇÃO EXCLUSIVA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PÚBLICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem determinou o cancelamento da linha fraudulenta (final 5154) vinculada ao nome da consumidora, porém indeferiu os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. A autora (Camilly) recorre pugnando pela condenação da empresa à devolução em dobro dos valores e ao pagamento de danos morais, argumentando desvio produtivo e suspensão indevida de serviços. A empresa ré (VIVO) recorre requerendo a total improcedência da demanda, defendendo a validade das telas sistêmicas como prova de contratação regular e pleiteando a condenação da consumidora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) observar a obrigatoriedade dos cadastramentos exclusivos para fins de intimação da empresa ré; (ii) definir a força probatória das telas sistêmicas unilaterais perante a alegação de fraude na contratação sustentada pela ré; (iii) verificar se a consumidora logrou êxito em comprovar o direito à repetição do indébito material; e (iv) estabelecer se a cobrança de dívida na plataforma restrita "Serasa Limpa Nome" gera dano moral indenizável à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela requerida (VIVO), prevenindo-se vícios e nulidades nos termos da Súmula 427 do TST e do art. 272, § 5º, do CPC.

4. No tocante ao recurso da empresa Ré, é cediço que telas extraídas unilateralmente do sistema interno da operadora, desprovidas de assinatura eletrônica validada por requisitos técnicos (como ICP-Brasil), são insuficientes para atestar a manifestação livre de vontade da consumidora. Ausente prova robusta da contratação, mantém-se hígida a declaração de fraude e a ordem de cancelamento da linha final 5154. Afasta-se, por consequência, o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé, vez que esta apenas exerceu seu regular direito de ação perante uma cobrança ilegítima.

5. Em relação ao recurso da Autora, no que tange aos danos materiais, escorreita a sentença que negou a restituição, por não restarem cabalmente comprovados nos autos que os valores adimplidos referiam-se estritamente à linha fraudada a justificar a devolução dobrada.

6. Quanto aos danos morais, as informações alusivas à pendência limitaram-se a figurar nos domínios do "Serasa Limpa Nome". Conforme sólida jurisprudência desta Turma Recursal, a referida plataforma é de acesso exclusivo do próprio consumidor mediante senha pessoal, tratando-se de ambiente meramente negocial que não compartilha a natureza sancionatória dos registros restritivos tradicionais (SPC e Serasa).

7. A mera ocorrência de cobrança indevida, desacompanhada de efetiva negativação perante os órgãos de proteção ao crédito, de suspensão incontroversa da linha legítima ou de cobrança vexatória, não caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
). Fatos que configuram mero aborrecimento da vida cotidiana.

8. A sentença proferida aplicou o direito de forma exaustiva, de modo que a sua manutenção por seus próprios fundamentos se impõe (art. 46 da Lei 9.099/1995).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos não providos.

Tese de julgamento:
"1. Telas sistêmicas unilaterais não substituem a prova inequívoca de contratação e não afastam a responsabilidade do fornecedor por fraude. 2. A plataforma 'Serasa Limpa Nome' é de acesso restrito ao consumidor, não possuindo a publicidade inerente aos órgãos de proteção ao crédito. 3. A simples cobrança indevida, sem efetiva negativação pública ou demonstração de suspensão abusiva de serviço essencial, constitui mero aborrecimento, insuscetível de gerar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 272, § 5º, e 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; TST, Súmula 427.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1066063-04.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 15/04/2024; TJMT, N.U 1003693-17.2022.8.11.0003, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 16/10/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados simultâneos interpostos por
CAMILLY VITORIA LIMA DA SILVA
e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na exordial, a autora relatou cobranças indevidas oriundas de um terminal telefônico (final 5154) não contratado por ela, decorrente de fraude. Sustentou que, para regularizar sua situação, foi induzida ao pagamento de um acordo administrativo, pleiteando o cancelamento do contrato fraudulento, a repetição do indébito e a compensação por danos morais ante a suposta suspensão de sua linha pessoal. A ré, em contestação, defendeu a regularidade do contrato amparada em telas sistêmicas, bem como sustentou a ausência de negativação, informando que a dívida apenas constou na plataforma Serasa Limpa Nome.

O juízo de origem prolatou sentença julgando o feito parcialmente procedente para determinar o cancelamento definitivo da linha vinculada ao final 5154. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de danos materiais e morais, fundamentando que a autora não logrou êxito em provar a suspensão efetiva da sua linha pessoal correta e não sofreu negativação pública, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A autora requer a reforma parcial para condenação da requerida em repetição do indébito em dobro e danos morais no importe de R$ 10.000,00, reiterando o desvio produtivo. A empresa ré pugna pela reforma total do julgado, defendendo o exercício regular de direito na cobrança baseada nas telas sistêmicas de seu sistema interno, bem como pela condenação da consumidora nas penas de litigância de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões recíprocas. O juízo de origem conferiu o regular juízo de admissibilidade a ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em especial a concessão da justiça gratuita à consumidora,
conheço de ambos os recursos inominados
.

Prima facie, acolho a questão de ordem suscitada pela instituição requerida. Determino à Secretaria da Turma a imediata averbação, para que as futuras publicações e intimações relativas a este feito sejam efetivadas
exclusivamente
em nome do advogado
FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR (OAB/MT 11.264)
. Fica advertida a Secretaria de que o não atendimento a esta prerrogativa importa em nulidade absoluta, a teor do preconizado no § 5º do art. 272 do CPC e na Súmula 427 do TST.

Adentrando à matéria de fundo devolvida a esta Turma, verifico que o cerne do inconformismo cinge-se, por parte da ré, à licitude do contrato, e por parte da autora, ao deferimento de indenização por danos materiais e extrapatrimoniais.

Inicio pelo
recurso da requerida (VIVO)
. Cabe pontuar que o Juízo singular foi assertivo ao reconhecer a falha na contratação e impor o cancelamento irrevogável da linha com final 5154 atrelada ilicitamente aos dados da autora. A recorrente alicerça sua defesa exclusivamente em parcas telas de seu sistema operacional interno. É remansosa a jurisprudência de que tais telas, produzidas de forma estritamente unilateral e desacompanhadas de assinatura chancelada por órgãos oficiais ou comprovação de manifestação insofismável de vontade da cliente, são inservíveis para comprovar a contratação e afastar a responsabilidade objetiva estatuída no CDC. Inexistindo validade contratual, desmorona a tese defensiva e rechaça-se, de plano, a acusação de litigância de má-fé intentada contra a consumidora.

Avançando ao
recurso da Autora
, no que tange aos danos materiais, filio-me ao entendimento exarado na origem, porquanto o arcabouço probatório anexado, notadamente os boletos de negociação em lotérica, não demonstraram de forma estreme de dúvidas que a quantia exata que foi quitada era o reflexo exclusivo do terminal fraudulento, o que obsta a repetição do indébito dobrado pretendida no apelo.

No que diz respeito à ofensa à honra subjetiva e objetiva da cliente pela cobrança da dívida, também não divirjo do posicionamento da magistrada singular, não comportando provimento a insurgência.

Os documentos amealhados não indicam uma publicidade infamante ou restritiva do débito. Exsurgiu que as informações alusivas à pendência do ano de 2020 limitaram-se a figurar nos domínios do
Serasa Limpa Nome
.

A jurisprudência pacífica e reiterada da Terceira Turma Recursal Cível preleciona de forma peremptória que o ambiente "Serasa Limpa Nome" ou portais correlatos revestem-se de viés meramente negocial. Tal interface não compartilha a mesma natureza sancionatória dos registros restritivos tradicionais do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e Serasa). O seu acesso fica circunscrito, de forma estanque, ao próprio consumidor que detém o login e a senha, sendo as informações obstadas à consulta do mercado financeiro e varejista. Como corolário natural, não há mácula ao escore de pontuação de crédito ou exposição do nome da parte perante terceiros que justifique lesão incontestável ao direito da personalidade.

Para além desse fato, a responsabilidade processual de demonstrar, cabalmente e além do mero alegar, que suportou o bloqueio efetivo de sua linha pessoal correta repousava sobre os ombros da reclamante (art. 373, inciso I, do CPC), encargo do qual não logrou se desvencilhar exitosamente durante a instrução, conforme bem anotou a sentença.

Sustento o posicionamento já sedimentado nos arestos representativos do meu acervo (Precedentes
N.U 1066063-04.2023.8.11.0001
e
N.U 1003693-17.2022.8.11.0003
) de que a simples constatação de uma cobrança indevida, sem qualquer reflexo negativo efetivo na esfera social do indivíduo (ausência de negativação pública), qualifica-se tão somente como mero dissabor, aborrecimento e contrariedade experimentados no trato contemporâneo com serviços massificados.

Por via de consequência, a ausência de repercussão gravosa obsta a caracterização do dano moral presumido (
in re ipsa
) perseguido pela demandante. A r. sentença andou muito bem e aplicou escorreitamente a Justiça em todos os seus capítulos, rechaçando a tese da empresa e o pleito indenizatório da autora, devendo ser integralmente confirmada sob os seus próprios contornos (art. 46 da Lei 9.099/1995).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados simultaneamente interpostos por CAMILLY VITORIA LIMA DA SILVA e TELEFÔNICA BRASIL S.A. e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, preservando intocável a r. sentença prolatada pela juíza de origem.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as recorrentes ao pagamento das custas processuais
pro rata
e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ex-adversa, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na esteira do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade destas verbas em relação à parte autora, em atenção ao benefício da Justiça Gratuita a ela concedido, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026